Tribunal: CARF
Processo: 16682.720889/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720889/2011-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.256 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LOJAS AMERICANAS S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. CONTEXTOS FÁTICOS
DISTINTOS. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece do Recurso Especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência enfrenta contexto fático distinto àquele avaliado no acórdão
recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Gustavo Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
(PGFN) contra o Acórdão no 1302-004.274, no que concerne à matéria: “despesa com
amortização de ágio - Adição à base de cálculo da CSLL - Fundamentação legal”.
No Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda, o presidente
de Câmara decidiu pela admissibilidade do recurso nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720889/2011-14
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.256 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720889/2011-14

“O recurso especial foi interposto antes de decorrido o prazo regimental de 15
(quinze) dias contados da ciência do acórdão recorrido, logo, é tempestivo.
Ademais, foi interposto por parte legítima, qual seja, a Fazenda Nacional, por
meio de Procurador habilitado.
Sobre a matéria objeto da divergência interpretativa ora suscitada, a recorrente
afirma o seguinte, in verbis:
Pois bem. O Colegiado a quo, em que pese reconheça não ser cabível a
dedução do ágio da base de cálculo da CSLL, cancelou o lançamento sob o
entendimento de que a autoridade fiscal não indicou, no auto de infração,
fundamento legal que vede a dedução pretendida pelo contribuinte.
(...)
Pois bem. Conforme se extrai do voto condutor do acórdão recorrido, a Turma
a quo concluiu que o art. 57 da Lei no 8.981/95, fundamento legal indicado pela
autoridade fiscal, não veda a dedução do ágio da base de cálculo da CSLL.
Diversamente, manifestou-se a Segunda Turma da Quarta Câmara da Primeira
Seção do CARF, a qual entendeu que o art. 57 da lei no 8.981/95 desautoriza a
dedução do ágio da base de cálculo da CSLL. Eis a ementa do acórdão
paradigma no 1402-004.002:
(...)
A Segunda Turma da Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF,
diferentemente do Colegiado a quo, entende que o art. 57 da Lei no 8.981/95
determina a adição dos valores referentes à amortização de ágio na apuração da
base de cálculo da CSLL, vedando a dedução pretendida pelo contribuinte.
Note-se, pois, que para a Segunda Turma da Quarta Câmara da Primeira Seção
do CARF a obrigatoriedade de efetuar esse ajuste na base de cálculo da CSLL
decorre justamente da regra inserta no art. 57 da Lei no 8.981/95, o que
evidencia a divergência jurisprudencial.
Com efeito, diferentemente do Colegiado a quo, a Segunda Turma da Quarta
Câmara da Primeira Seção do CARF entende que o art. 57 da Lei no 8.981/95
constitui fundamento legal adequado para vedar a dedução do ágio da base de
cálculo da CSLL.
Registre-se, por fim, que o art. 57 da Lei no 8.981/95 é fundamento legal
autônomo e suficiente para manter o auto de infração.
Devidamente demonstrada a divergência jurisprudencial, merece ser conhecido
o presente recurso especial.
(...)
Pois bem, pelo exame dos trechos do acórdão recorrido transcritos na peça
recursal, bem como do inteiro teor desse julgado, é possível verificar que a
recorrente logrou êxito em demonstrar o prequestionamento da matéria, pois a
Turma recorrida entendeu que o art. 57 da Lei no 8.981/95 não determina a
adição das despesas com amortização de ágio à base de cálculo da CSLL.
Vejamos, a respeito, os seguintes trechos do acórdão recorrido:
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.256 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720889/2011-14

Por outro lado, quanto ao segundo fundamento, a DRJ concordou com a tese de
que o artigo 57 da Lei no 8.981/95 determinaria para a base de cálculo da CSLL
as mesmas normas de apuração previstas para o lucro real. Por isso, manteve as
glosas perpetradas na autuação. Reforçou sua argumentação também com a
ideia de que os ditames da legislação tributária aplicáveis aos investimentos
avaliados pelo valor do patrimônio líquido estabelecem a neutralidade para fins
fiscais, de modo que não faria sentido permitir a dedução do ágio somente para
a CSLL.
Nada obstante, como alegado pela recorrente, há que se reconhecer a
autonomia legislativa desta contribuição em relação ao IRPJ. Nesse sentido,
peço vênia para reproduzir um trecho do voto vencedor proferido, em
17/06/2009, no Acórdão no 1401- 00.058, pelo ilustre Conselheiro Marcos
Shigueo Takata:
Notadamente a partir da Lei 8.541/92, a lei, quando quis prescrever certo
tratamento para a determinação do lucro real e também para a da base de
cálculo da CSL, ela o fez expressamente.
(...)
O art. 57 dessa lei é claro ao dizer que são mantidas a base de cálculo e as
alíquotas da CSL, com as alterações introduzidas por essa lei. Esta lei
introduziu diversas alterações na determinação da base de cálculo da CSL,
entre as quais não se inclui o regramento previsto no art. 41, § 1o, retrodescrito.
Se a lei (art. 57, caput) fala expressamente que ficam mantidas a base de
cálculo da CSL e suas alíquotas, exceto quando ela disponha de forma diversa,
não vejo como se possa aplicar à CSL regra prescrita para a determinação do
lucro real sem existir tal previsão para a determinação da base de cálculo da
CSL. O art. 57, caput, da Lei 8.981/95 chega a ser tautológico, mas tem a
virtude de erradicar qualquer dúvida que pudesse emergir quanto à
aplicabilidade de norma endereçada ao IRPJ, sem remissão à CSL. Os §§ 1° e
2° do art. 57 e o art. 58 da lei em questão trazem as alterações aplicáveis à
determinação da base de cálculo da CSL.
(...)
Portanto, endosso as razões desse voto, relativamente à parte transcrita, para
concluir que o artigo 57 da Lei no 8.981/95 não autoriza aplicar à base de
cálculo da CSLL as mesmas regras expressamente endereçadas pela lei para a
apuração do lucro real. (g.n.)
(...)
No que concerne à demonstração de que a legislação tributária foi interpretada
de forma divergente por outro colegiado do CARF, do extinto Conselho de
Contribuintes ou da própria CSRF, a recorrente aponta como paradigma o
acórdão no 1402-004.002.
Pois bem, pelo cotejo entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma é
possível verificar que a recorrente logrou êxito em demonstrar que entre esses
julgados há divergência interpretativa da legislação tributária no que concerne
à matéria ora sob exame.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.256 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720889/2011-14

De fato, (i) enquanto no acórdão recorrido entendeu-se que o art. 57 da Lei no
8.981/95 não determina a adição das despesas com amortização à base de
cálculo da CSLL, (ii) no acórdão paradigma entendeu-se que o art. 57 da Lei no
8.981/95 determina a adição das despesas com amortização à base de cálculo
da CSLL.
Vejamos, a respeito, os seguintes trechos do acórdão paradigma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005, 2006
CSLL. BASE DE CÁLCULO. NORMAS DE APURAÇÃO.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro as mesmas normas
de apuração para o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO
NA
AQUISIÇÃO
DE
INVESTIMENTOS
EM
SOCIEDADES
COLIGADAS
OU
CONTROLADAS.
INDEDUTIBILIDADE
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
A amortização de ágio será incluída na determinação da base de
cálculo da CSLL, constituindo adição prevista na legislação
tributária.
(...)
Voto
(...)
5.4- Da impossibilidade de dedução da despesa com a amortização do ágio na
base de cálculo da CSLL.
A respeito da alegação do Recorrente de inexistência de previsão legal para
adição da despesa com amortização de ágio à base de cálculo da CSLL, é
importante salientar que as bases imponíveis do IRPJ e da CSLL partem do
lucro líquido, ou o resultado contábil do período de apuração, tornando-se
dispensável repetir os conceitos de receita bruta, receita líquida, custos e
despesas operacionais, etc., aplicáveis à CSLL, se os mesmos estão
devidamente definidos na legislação do IRPJ.
Como a legislação do IRPJ determina a adição dos valores referentes à
amortização de ágio na determinação do lucro real, objetivando que esses
valores deduzidos na escrituração contábil não influenciem o lucro real do
período, igualmente tais valores devem ser adicionados na apuração da base de
cálculo da CSLL, em conformidade com a intenção do legislador de mantê-los
distanciados da tributação das operações da empresa, agora pelo lado da
redução da base imponível. (g.n.)
A obrigatoriedade de efetuar esse ajuste na base de cálculo da CSLL é
decorrência natural do tratamento contábil e tributário previsto na lei, e se acha
devidamente prevista pelo art. 57 da Lei n° 8.981/95, o qual adotou para a
CSLL o mesmo disciplinamento contido na legislação do IRPJ. Com o art. 57
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.256 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720889/2011-14

da Lei n° 8.981/95, a seguir transcrito, o legislador quis evitar a repetição
desnecessária de comandos legais para disciplinar a metodologia de
determinação das bases imponíveis do IRPJ e da CSLL, naquilo em que as
sistemáticas tinham em comum: (g.n.)
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei n°
7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o Imposto de Renda das pessoas jurídicas,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em
vigor, com as alterações introduzidas por esta lei.
Portanto, a previsão para se aplicar à CSLL as mesmas regras e condições de
dedutibilidade existentes para o IRPJ decorre de previsão legal, bem como está
consubstanciada nos citados atos normativos, os quais corroboram o
entendimento da Administração Tributária sobre a aplicabilidade do dispositivo
à hipótese aqui tratada.
Ademais, a decisão quanto a real ocorrência de eventos que representam, ao
mesmo tempo, fato gerador de vários tributos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados, ou seja, o lançamento de CSLL decorrente da
autuação do IRPJ deve seguir o decidido no lançamento principal,
considerando as peculiaridades do tributo, corretamente expressas em sua
respectiva base de cálculo”.
Dessa forma, considerando o entendimento de que há dissidio jurisprudencial, o
recurso foi admitido para ser analisado no âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade

Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.256 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720889/2011-14

§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.256 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720889/2011-14

Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
A partir da análise do acórdão recorrido, nota-se que a decisão favorável ao
contribuinte se deu em processo em que se discutia a CSLL de forma reflexa, uma vez que o
tema principal era a dedutibilidade da amortização do ágio para fins de IRPJ.
Conforme se depreende do voto do relator, a qualificação indevida da amortização
do ágio enquanto provisão a partir do artigo 13, I, da Lei n. 9.249/95 foi a razão de decidir:
“O problema aqui é que a fiscalização não foi por esse caminho. Como
dito, a fundamentação do feito enveredou pela equivocada natureza
provisional da despesa de amortização do ágio e pela identidade das
normas de apuração aplicáveis ao lucro real e à base de cálculo da CSLL.
Até mesmo quando reproduziu parte do texto do artigo 13 da Lei no
9.249/95, fixou-se no inciso I, que trata da vedação de dedução das
provisões (cf. Página 4 do Relatório Fiscal).

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.256 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720889/2011-14

No que concerne a ideia de que a neutralidade fiscal da avaliação pelo
valor do patrimônio líquido também vedaria a dedução da amortização
do ágio para a CSLL, o argumento não me convence.
Em primeiro lugar, resta claro que a fiscalização também não tratou
desse fundamento na acusação. E ainda que assim não fosse, o
mecanismo da neutralidade fiscal dos resultados da equivalência
patrimonial é uma mera concessão do legislador no sentido de aliviar a
bitributação econômica no âmbito das sociedades controladoras,
controladas e coligadas. Mesmo que se defenda sua existência com base
no fomento aos princípios da realização da renda e da capacidade
contributiva, o alívio só é possível porque existe previsão expressa7. Essa
iniciativa também foi concedida para o caso da CSLL nos itens 1 e 4, da
alínea “c”, do § 1o, do artigo 2o, da Lei no 7.689/88”.
Ainda que haja citação ao artigo 57 da Lei n. 8.981/95, tal questão não foi o ponto
fulcral para o desfecho do acórdão recorrido, sendo mero “obiter dictum”.
Por outro lado, no acórdão paradigma, a fundamentação se baseia tão somente no
artigo 57 da Lei n. 8.981/95, conforme consta no voto condutor:
A obrigatoriedade de efetuar esse ajuste na base de cálculo da CSLL é
decorrência natural do tratamento contábil e tributário previsto na lei, e
se acha devidamente prevista pelo art. 57 da Lei n° 8.981/95, o qual
adotou para a CSLL o mesmo disciplinamento contido na legislação do
IRPJ. Com o art. 57 da Lei n° 8.981/95, a seguir transcrito, o legislador
quis evitar a repetição desnecessária de comandos legais para disciplinar
a metodologia de determinação das bases imponíveis do IRPJ e da CSLL,
naquilo em que as sistemáticas tinham em comum: (g.n.)
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei
n° 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o Imposto de Renda das
pessoas jurídicas, mantidas a base de cálculo e as alíquotas
previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta lei.
Portanto, a previsão para se aplicar à CSLL as mesmas regras e
condições de dedutibilidade existentes para o IRPJ decorre de previsão
legal, bem como está consubstanciada nos citados atos normativos, os
quais corroboram o entendimento da Administração Tributária sobre a
aplicabilidade do dispositivo à hipótese aqui tratada.
Assim, não resta comprovado o dissídio jurisprudencial, uma vez que os acórdãos
partem de premissas distintas.
Ante o exposto, não conheço do recurso fazendário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.256 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720889/2011-14

Fl. 602
DF CARF MF
Original